Tribunal: TJDFT
Processo: 0711941-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711941-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO RESIDENCIAL LUIS FERNANDO LABOURIAU AGRAVADO: VERSA CONSTRUCOES LTDA - EPP DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Edifício Residencial Luís Fernando Labouriau contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que deferiu a expedição de mandado de averiguação de funcionamento e indeferiu a consulta aos sistemas DOI, DIMOB, DECRET e SNIPER (autos no 0728186-27.2017.8.07.0001, ID no 183509899). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO